Tribunal: TJMT
Processo: 0004656-49.2016.8.11.0004
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004656-49.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GEORGINA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 767.382.991-68 (VÍTIMA), NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS FIRMES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM FACE DA DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
DE AUMENTO APLICADO - ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DA TENTATIVA – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO ESTABELECIDA DE MANEIRA DESFUNDAMENTADA – RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

Mantém-se a condenação pelo delito de tentativa de furto qualificado quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.

Tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível, no entanto, a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

A fração de diminuição da pena em razão da tentativa deve ser fixada em 1/2 (metade), quando os fatos demonstram avanço intermediário do agente em relação ao momento consumativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004656-49.2016.8.11.0004

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal pela prática do seguinte fato delituoso (id. 100993038, p. 01):

“Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 10 de janeiro de 2016, por volta das 15:00hs, na Rua Santos Dumont, no 465, Bairro Cidade Velha, neste Município, o denunciado tentou subtrair para si, mediante rompimento de obstáculo e com fim de assenhoramento definitivo, coisa alheia móvel, em detrimento da vítima Georgina Evangelista da Silva, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo apurado, no dia em questão, o denunciado dirigiu-se à residência da ofendida, situada no sobredito local, ocasião em que, aproveitando-se da pouca vigilância, arrombou a janela e a grade do quarto, bem como a janela da cozinha, no afã de adentrar no imóvel (Auto de Constatação Indireta em Local de Crime às fls. 17/18-IP).

Entretanto, o delito somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, eis que foi surpreendido por terceiros. Nesse instante, ele tentou fugir, mas foi contido até a chegada dos policiais militares (...)”.

Sobreveio a sentença, julgando procedente a pretensão punitiva para condenar o apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo de Execução (id. 100993038, p. 127).

Nas razões recursais, a defesa pugna pela absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (id. 100993047).

Em contrarrazões ao apelo interposto, o Ministério Público requereu o seu desprovimento (id. 100995451).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 102577466).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pugna a defesa pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

A materialidade do crime se consubstancia no Boletim de Ocorrência, id. 100993038, p. 09, além do Auto de Constatação Indireta em Local de Crime, id. 100993038, p. 23.

A autoria, do mesmo modo, é inconteste.

O apelante Nelson Charles Rocha de Oliveira, ao ser ouvido na fase administrativa (id. 100993038, p. 13), confessou a autoria do delito nos seguintes termos:

“QUE sobre os fatos em apuração o interrogando alega que os fatos são verdadeiros em relação ao interrogando ser detido por populares que ali estavam; QUE, entrou na casa pois notou que não tinha ninguém; o portão estava aberto e quando estava na janela tentado entrar foi avistado por vizinhos da mulher; QUE, confirma ter saido correndo da casa e na fuga pulou um muro onde foi alcançado por populares que o detiveram; QUE, foi apenas uma tentativa de furto mas não conseguiu levar nada pois foi surpreendido por vizinhos; QUE, os fios que foram apreendidos estavam amarrados em sua bermuda para não cair; QUE, quando foi pular o muro veio a cair do outro lado e machucou-se o rosto; QUE, "minha intenção era entrar na cozinha e comer alguma coisa pois estava com muita fome brocado sendo que pediu comida nas redondezas mas ninguém deu: QUE, esta arrependido do ato que fez pois se soubesse que teria todas as consequências não teria feito; QUE, não conseguiu comer e nem levar nada da residência”

Em Juízo, negou ter tentado furtar a residência, alegando que estar mexendo nas árvores do lado de fora da casa da vítima, quando o confundiram com a pessoa que estava praticando o delito.

No entanto, da análise dos autos, verifico que a negativa de autoria do réu não encontra amparo nas demais provas colacionadas, senão vejamos.

Na fase judicial, a testemunha João Barbosa Silva, filho da vítima, afirmou que surpreendeu o apelante no momento em que quebrou uma das janelas e ingressou na residência de sua genitora, tendo o acusado empreendido fuga, conseguindo detê-lo quando ele já se encontrava no interior de uma residência vizinha.

Disse ainda, que o réu já teria separado vários bens de sua genitora para subtrair antes de ser surpreendido em flagrante.

A testemunha Jorge Luís Barbosa Silva, também filho da vítima ratificou a versão apresentada pela testemunha João Barbosa ao declarar em Juízo que
“Teria presenciado o momento em que seu irmão, João Barbosa, havia detido o recorrente após ele ter tentado furtar a residência de sua genitora. Assim, aduziu que Nelson somente não consumou seu intento criminoso pois, na oportunidade, teria sido avistado e impedido por populares. Ainda, cumpriu em reconhecer o apelante, em juízo, como o responsável pela prática delituosa em questão.”
(Trecho extraído das contrarrazões interpostas pelo Ministério Público, id. 100995451, p. 04)

Por fim, o Policial Militar Israel Leite Araújo, sob o crivo do contraditório ratificou os fatos narrados pelas testemunhas Jorge Luís e João Barbosa.

Note-se que as declarações dadas pelos filhos da vítima, foram uníssonas ao imputar o delito ao apelante afirmando que o avistaram já no interior da residência de sua genitora, tendo ele empreendido fuga ao avista-los, sendo imobilizado logo em seguida.

Desse modo, frente aos elementos probatórios colhidos nos autos, a autoria restou sobejamente comprovada, não se assentando em meras presunções, mas em subsídios fortes e concludentes, suficientes o bastante para manter o decreto condenatório.

Além do mais, a simples retratação em juízo sem ressonância nos autos não invalida a confissão feita perante a autoridade policial, máxime porque a apelante não trouxe aos autos elementos que comprovassem a sua versão.

Nesse sentido é o posicionamento do STJ:

“(...)
Esta Corte firmou entendimento no sentido que a retratação da confissão extrajudicial não é suficiente para elidir sua validade para o convencimento acerca da autoria, quando for corroborada por elementos produzidos sob o crivo do contraditório.
IV - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. V - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido. (HC 471.082/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018)
Grifei

Desse modo, imperiosa a manutenção da condenação do réu pelo crime de furto simples.

Providências de ofício.

Consta dos autos, que o magistrado aplicou a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo de Execução, nos seguintes termos:

“(...) A culpabilidade revela-se normal à previsão do tipo. Antecedentes criminais o réu é reincidente, no entanto, tal circunstância será utilizada como agravante. Não há nos autos elementos suficientes a valorar a conduta social e personalidade do acusado. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime também são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. O comportamento da vítima em nada contribuiu para o resultado.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 2 (dois) anos de reclusão.

Circunstâncias legais.

Presente a atenuante da CONFISSÃO ESPONTÂNEA, prevista no art. 65, III, “d” e a agravante da REINCIDÊNCIA, prevista no art. 63 do CP, sendo o réu reincidente em razão do Processo de Execução de Pena Unificadas – Código 101977 oriundo em trâmite na 1a Vara Criminal desta Comarca de Barra do Garças/MT.

Tais circunstâncias merecem valoração nesta fase da dosimetria.

Ante tal cenário, necessária a observância do entendimento do STJ, no sentido de que, em razão de sua preponderância, tais circunstâncias se compensam:

(...)

Entretanto, há de se considerar a quantidade de executivos de pena em cumprimento pelo réu, demonstrando a sua contumácia na prática de crimes patrimoniais, condição de reincidência que enseja o agravamento da pena.

Assim, fixo a pena intermediária em 3 (três) anos de reclusão.

Causas de diminuição e aumento de pena.

Ausentes causas de aumento de pena. Lado outro, presente a causa de redução da pena relativa à tentativa, razão pela qual reduzo a pena do réu em 1/3, fixando-a em 2 (dois) anos de reclusão”.

Na análise da dosimetria da pena observo que o magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, consignou que pesam contra o recorrente várias condenações com trânsito em julgado anteriores a prática dos fatos (Executivo de Pena n. 6980-22.2010.811.0004). Não foi utilizada nenhuma condenação na fixação da pena base, enquanto que na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, aumentou a pena em 01 (um) ano.

Não se desconhece que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

Assim, o concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria.

Contudo, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Dessa forma, escorreitamente o magistrado não compensou a agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pois o apelante é multirreincidente em crimes idênticos aos dos autos, o que impede a compensação devido à maior reprovabilidade do que à dispensada a quem seja reincidente em razão de um único fato delituoso, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Todavia, constato que o
quantum
utilizado pelo juízo sentenciante no aumento promovido na segunda fase dosimétrica estabelecido em 01 ano acima da sobredita basilar entendo como desarrazoado e desproporcional, devendo ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade.

Assim sendo, readéquo, de ofício, a pena intermediária, passando-a para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Do mesmo modo, deve ser readequada a fração referente à causa de diminuição referente à tentativa.

Isso porque, o Juízo de primeiro grau fixou a causa de diminuição em razão da tentativa de forma desfundamentada, eis que não apontou as razões para justificar a adoção da fração de 1/3 para a referida minorante.

Além disso, o acusado não percorreu grande parte do
iter criminis
, sendo que fora surpreendido dentro da residência da vítima, tendo empreendido fuga antes mesmo de se apropriar de qualquer objeto, motivo pelo qual deve ser adotada a fração de 1/2 (metade), ficando a pena definitiva em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 06 (seis) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos da sentença (art. 33, §2o, “c”, do Código Penal).

Embora o réu não possua os requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, vez que se trata de réu multirreincidente, mantenho-a nos termos da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, contudo, DE OFÍCIO, a pena imposta ao recorrente NELSON CHARLES ROCHA DE OLIVEIRA para 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, no regime semiaberto e ao pagamento de 06 (seis) dias-multa, fixado o dia multa em 1/30 (trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021